Tribunal: TJDFT
Processo: 0003495-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Lesões corporais. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Alegação defensiva de omissão no decisum embargado. Detração. Tempo de prisão preventiva superior à pena imposta no édito condenatório. Vício reconhecido. Punibilidade do réu extinta. Declaratórios conhecidos e providos.